Tribunal: TJPA
Processo: 0009725-31.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009725-31.2014.8.14.0301

APELANTE: LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA, CINTHIA CUNHA MARADEI PEREIRA, CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0009725-31.2014.8.14.0301

Apelantes: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ESTADO DO PARÁ, CINTHIA CUNHA MARADEI PEREIRA e LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Procuradora de Justiça: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Suposta prática de nepotismo. Aplicação da Lei nº 14.230/2021. Ausência de dolo específico e de lesão ao erário. Improcedência dos pedidos. Reforma da sentença.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face da então Presidente do HEMOPA e de servidora pública, mãe e filha, sob alegação de prática de nepotismo decorrente da cessão da servidora ao órgão, com suposta afronta aos princípios da Administração Pública. A sentença julgou procedente a ação e aplicou as penalidades previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992, na redação original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a cessão da servidora pública para atuar na Fundação Hemopa, promovida por sua genitora, então presidente do órgão, configura ato de improbidade administrativa, à luz da nova redação conferida à LIA pela Lei nº 14.230/2021;

(ii) verificar a incidência da Súmula Vinculante nº 13 do STF ao caso concreto;

(iii) definir se restaram comprovados o dolo específico e a ocorrência de dano ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, tornou-se imprescindível a comprovação de dolo específico e de resultado lesivo ao patrimônio público ou aos princípios da Administração para caracterização do ato ímprobo, conforme os arts. 1º, §§ 1º e 2º, e 11 da LIA.

4. A análise dos autos demonstrou ausência de conduta dolosa ou intenção deliberada de burlar os princípios constitucionais. Os atos de cessão foram realizados com publicidade e não revelaram favorecimento pessoal com intuito ilícito.

5. Inexistindo prova de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou de violação dolosa aos princípios administrativos, a sentença condenatória não subsiste.

6. Aplicação do entendimento firmado no Tema 1.199 da repercussão geral pelo STF, que reconhece a retroatividade da norma mais benéfica em matéria de improbidade administrativa.

7. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora (art. 373, I, do CPC), não havendo elementos suficientes à subsunção da conduta ao tipo previsto na legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

“A configuração de ato de improbidade administrativa por prática de nepotismo exige, nos termos da Lei nº 14.230/2021, a comprovação de dolo específico e de lesão ao erário ou violação dolosa aos princípios da Administração Pública, não se presumindo tais elementos.”

“É inaplicável a condenação com base em tipo legal revogado, nos termos do Tema 1.199 do STF, se a conduta não se subsume ao novo regime jurídico mais restritivo da improbidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021), arts. 1º, §§ 1º e 2º; 11; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1452570 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 18/10/2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.851.221/SE, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 24/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER, E DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS
, nos termos do voto do eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas pela
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ESTADO DO PARÁ e por CINTHIA CUNHA MARADEI PEREIRA e LUCIANA MARIA CUNHA MARADEI PEREIRA respectivamente
, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Civil Pública em Decorrência da prática de ato de Improbidade Administrativa nº 0000176-07.2007.8.14.0086 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Sobreveio sentença (ID Num. 9270870), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) 3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, decidindo o feito com julgamento de mérito, conforme art.487, I do CPC, e, condenar LUCIANA MARIA CUNHA MAREDEI PEREIRA e CINTHIA CUNHA MARADEI PEREIRA CAMPOS, respectivamente pela prática de atos de improbidade administrativa tipificado nos Artigos 11 e 12, III, da Lei de nº 8.429/92. Por consequência aplico-lhes as seguintes penas:

1) Deixar de aplicar a sanção de ressarcimento ao erário haja vista que não há provas da existência de um dano material, sem prejuízo do ajuizamento de eventual demanda própria imprescritível, acaso haja subsídios suficientes que revelem o efetivo dano aos cofres públicos, nos termos do art. 16 da LACP e art. 103, I, do CDC;

2) Suspender os direitos políticos dos suplicados, pelo prazo de 04 (quatro) anos;

3) Condenar ainda os demandados ao pagamento de multa civil equivalente a 05 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelas requeridas, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) a partir da sentença (Conclusão nº 6, do Curso de Aperfeiçoamento da Atividade Judicante - Improbidade Administrativa, realizado pela ESMARN/ENFAM, em Natal/RN, no período de 11 e 12 de julho de 2013);

4) Proibir as requeridas de contratar com o Poder Público ou por qualquer meio, receber deste, direta ou indiretamente, benefícios fiscais e creditícios pelo prazo de

03 (três) anos.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará e ao Município de Irituia/PA, dando ciência sobre a suspensão dos direitos políticos dos requeridos, para as providências cabíveis (art. 20, caput, segunda parte, da LIA);

2) Oficie-se à União, ao Estado e ao Município, dando-lhes ciência de que os réus ficaram proibidos de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário;

3) Inscrevam-se os réus no “Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa”, nos termos da Resolução nº 44, com redação dada pela Resolução nº 172/2013, e Provimento nº 29/2013, todas do CNJ. “

Cinthia Cunha Maradei Pereira e Luciana Maria Cunha Maradei Pereira opuseram embargos de declaração (ID Num. 9270875), que foi rejeitado pelo juízo sentenciante, conforme ID Num. 9270881.

Inconformados, a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará, Cinthia Cunha Maradei Pereira e Luciana Maria Cunha Maradei Pereira interpuseram recurso de apelação (ID’s Num. 9270873 e Num. 9270885), arguindo a ausência de conduta improba , destacando que o procedimento administrativo de disponibilização da servidora observou o rito legal e atendeu ao princípio da publicidade, inexistindo qualquer tentativa de ocultação ou omissão, já que os atos praticados foram regularmente comunicados ao Ministério Público.

Defenderam, a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 13 do STF ao caso concreto, por não haver configuração de nepotismo, além da insuficiência de provas para demonstrar má-fé ou dolo.

Ao final, pedem pelo conhecimento e provimento dos recursos, a fim de reformar integralmente a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Contrarrazões aos recursos de apelação. (ID’s Num. 9270894 e Num. 9270896), refutando os argumentos apresentados e pugnando pela manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento dos recursos de apelação. (ID Num. 10459953).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo a apreciá-los conjuntamente.

Os recursos visam à reforma da sentença que reconheceu como ato de improbidade administrativa a cessão da servidora efetiva Cinthia Cunha Maradei Pereira à Fundação Hemopa, por entender configurada ofensa aos princípios da moralidade, impessoalidade, igualdade e eficiência.

Pois bem.

Consoante se verifica nos autos, a sentença recorrida foi fundamentada na Lei n.º 8.429/92. O controle dos atos de improbidade administrativa encontra respaldo no art. 37, § 4º, da Constituição Federal, que prevê:

“Art. 37.

(...)

§ 4ºº - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”

A Lei de Improbidade Administrativa definiu os atos de improbidade em três dispositivos: no artigo 9º (atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito); no artigo 10 (atos de improbidade que causam prejuízo ao erário), e no artigo 11 (atos de improbidade administrativa que atentam contra os Princípios da Administração Pública), vejamos:

“Art. 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente (...)”

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente (...)”

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas (...)”

No caso em exame, o Ministério Público alegou que Luciana Maria Cunha Maradei Pereira, então Presidente do Hemopa, teria cedido sua filha, Cinthia Cunha Maradei Pereira Campos, para exercer funções no órgão (Portaria nº 2212/11, de 04/10/2011), configurando lesão ao erário e violação aos princípios da legalidade, imparcialidade e moralidade. Também sustentou a incidência da Súmula Vinculante nº 13 do STF, que veda a nomeação de parentes até o terceiro grau para cargos em comissão, de confiança ou funções gratificadas.

Ocorre que, embora a sentença tenha se apoiado na redação original da Lei n.º 8.429/92, aplica-se ao caso a Lei n.º 14.230/2021, em razão da retroatividade da norma mais benéfica.

A reforma legislativa passou a exigir, para configuração do ato ímprobo, além de conduta dolosa específica, a comprovação de efetiva perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens públicos, afastando a responsabilização por mera culpa.

Nesse sentido, os §§ 1º e 2º do art. 1º da LIA, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, estabelecem:

“Art. 1º - O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º - Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º - Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.”

Em outras palavras, a configuração da improbidade requer dolo específico aliado a resultado material, sob pena de inexistência de ilícito.

No presente caso, a análise das provas evidencia a ausência de qualquer conduta dolosa específica por parte das apelantes. Os documentos juntados à inicial não demonstram dolo, nepotismo ou lesão ao erário. Igualmente, não há elementos que indiquem violação aos princípios constitucionais da Administração Pública.

Portanto, não restou configurada a prática de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 14.230/2021.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE NOVA NORMA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”. Precedentes. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que, na hipótese, descabe analisar eventual dolo da parte-ré, visto que “a conduta tipificada no inciso II do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 – que embasou o ajuizamento da ação – não mais subsiste pelas alterações impostas pela Lei nº 14.230/2021 e que o art. 17, § 10-F, I, da referida lei preceitua que a decisão de mérito não poderá condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial”, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1452570 AgR, Relator (a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-10-2023 PUBLIC 18-10-2023)

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, I, DA LEI 8.429/92. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. REVOGAÇÃO DO TIPO. CONDUTA PRATICADA NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR DA LEI, SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 1.199/STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. ART. 493 DO CPC. POSSIBILIDADE. JULGADOS DO STJ E DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS EMBARGANTES.

1. Na hipótese em análise, os embargantes pretendem a imediata aplicação das alterações normativas promovidas pela Lei 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, em especial no que diz respeito aos efeitos da expressa revogação do inciso I do art. 11 daquele diploma. Suscitam, nesse contexto, a incidência do Tema 1.199/STF, pontuando a subsunção do caso ao axioma jurídico firmado no julgamento do precedente.

2. Preliminarmente, importa notar que a reforma legislativa (Lei 14.230/2021) entrou em vigor depois de já prolatado o acórdão embargado, configurando fato superveniente relevante e que merece manifestação desta Corte Superior, sobretudo quando somado ao julgamento do Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, não obstante se tratar de embargos de declaração, recurso com fundamentação vinculada, esta Corte Superior admite a apreciação de questões supervenientes que possam influenciar na lide, a teor do art. 493 do CPC. Nesse sentido, os seguintes julgados: EDcl no AgInt no AREsp n. 2.082.996/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.398.189/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023; EDcl no AgInt no RMS n. 58.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.235.552/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.

3. Destaca-se, outrossim, que esta Corte Superior tem superado as questões de admissibilidade recursal a fim de fazer incidir a tese fixada pela Suprema Corte no Tema 1.199/STJ de repercussão geral. A propósito: EDcl no AgInt no AREsp n. 826.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023; PET nos EAREsp n. 1.623.926/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 27/6/2023; AgInt nos EAREsp n. 1.899.968/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.

4. Delineado o contexto fático-processual em análise, é de extrema relevância compreender o entendimento que vem sendo consolidado no STF, desde o julgamento do Tema 1.199, acerca de questões relevantes de direito intertemporal que recaem sobre os casos de improbidade administrativa em razão da atualização normativa promovida pela Lei 14.230/2021.

5. Na formação do precedente (Tema 1.199 de repercussão geral), a Suprema Corte firmou a compreensão de que, nos casos em que a sentença condenatória não tiver transitado em julgado, não há falar em manutenção de tão gravosas penalidades se a tipicidade da conduta culposa foi extirpada do arcabouço punitivo exercido pelo Estado (ARE 843989, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

6. Após, guardando coerência sistêmica, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a incidência do Tema 1.199 para afirmar a retroatividade mais benéfica das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 não apenas aos casos de improbidade administrativa culposos não transitados em julgado, mas também em outros casos em que verificada a atipicidade superveniente. Nesse sentido, os seguintes julgados: RE 1452533 AgR, Relator (a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023; ARE 1346594 AgR-segundo, Relator (a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2023 PUBLIC 31-10-2023; ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator (a): LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09- 2023 PUBLIC 06-09-2023.

7. Na hipótese dos autos, os ora embargantes, réus em ação de improbidade administrativa, foram responsabilizados por ato ímprobo consubstanciado no art. 11, I, da Lei 8.429/92. Trata-se, portanto, de caso idêntico aos quais a Suprema Corte vem aplicando a tese fixada no Tema 1.199 em que ficou delineada a diretriz interpretativa de que a atipicidade superveniente da conduta ímproba enseja a extinção da punibilidade enquanto não houver condenação transitada em julgado.

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a extinção da punibilidade dos embargantes.” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.851.221/SE, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/8/2024, DJEN de 24/2/2025.)

Logo, é imprescindível a demonstração efetiva do dolo do agente público para que se possa imputar condenação por ato de improbidade administrativa decorrente da nomeação de parentes para cargos públicos, ou seja, deve restar comprovada a intenção fraudulenta, a má-fé ou a desonestidade.

Assim, a mera alegação do fato, desacompanhada de prova de conduta dolosa e ilícita praticada pela parte promovida, não autoriza o reconhecimento de improbidade administrativa nem a caracterização de prejuízo ao erário.

Ressalte-se, ainda, que o ônus da prova incumbe à parte autora, ora apelada, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante disso, as circunstâncias narradas na petição inicial, bem como as provas constantes dos autos, não configuram ato de improbidade administrativa, impondo-se, portanto, a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PROVIMENTO, para reformar a sentença, e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025